Tribunal: STF
Processo: RE 86937
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
Homicidio.    Co-autoria.    Absolvição   sumaria   por
fundamento que somente daria margem a improcedencia da denuncia. Se o
Tribunal "ad quem" entende que não se justifica a absolvição sumaria,
nem considera que seja hipótese de improcedencia  da  denuncia,  pode
pronunciar  o  réu.  Inexistência  de  comprovação  de  dissidio   de
jurisprudência.  Alegações  sobre  materias  não  prequestionadas  no
acórdão recorrido (sumulas 282 e 356). Aplicação, ainda,  da  súmula
279. Recurso extraordinário não conhecido.